Tribunal: STF
Processo: RHC 261965
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.004.954/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o recorrente foi inicialmente condenado por incursão no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal, e no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 70 do referido código, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão e 18 dias-multa. 



    Ambas as partes apelaram ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu provimento aos recursos para redimensionar a pena para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 64 (sessenta e quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    Neste recurso, alega-se, em síntese, a violação ao princípio da congruência, ao aumentar-se a pena do recorrente com fundamento no concurso formal de crimes, quando o recurso ministerial se limitava ao reconhecimento da continuidade delitiva. 



    Afirma-se configurada reformatio in pejus indireta, já que o agravamento da pena ocorreu sem provocação específica do Ministério Público. Sustenta-se que a aplicação do concurso formal sem pedido expresso do Ministério Público viola o princípio da ampla defesa, pois impediu que a defesa técnica pudesse apresentar argumentos contra tal modificação.



    Requer-se, ao final:



    “a) Seja conhecido e provido o presente Recurso Ordinário Constitucional; 



    b) Seja, em caráter de urgência, deferida a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos da Apelação Criminal nº 1.0000.24.351974-1/001, na parte em que majorou a pena do Recorrente, restabelecendo-se a sanção fixada na sentença condenatória de primeiro grau até o julgamento de mérito deste recurso; 



    c) No mérito, seja dado integral provimento ao presente recurso para o fim de reformar o v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, superando-se os óbices processuais por ele impostos, e, ato contínuo, conceder a ordem de habeas corpus para declarar a nulidade parcial do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, decotando-se o aumento de pena decorrente do julgamento extra petita e da reformatio in pejus indireta, restabelecendo-se em definitivo a pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, imposta pelo Juízo de primeira instância, como medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, reconhecendo a ocorrência de repetição de habeas corpus anteriormente impetrado. 



    2. A defesa sustenta o cabimento do processamento simultâneo de habeas corpus e recurso especial, além da possibilidade de concessão da ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o processamento simultâneo de habeas corpus e recurso especial contra o mesmo ato jurisdicional, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente. 



    5. A decisão monocrática atacada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que não admite o processamento simultâneo de habeas corpus e recurso cabível contra o mesmo ato jurisdicional. 



    6. A repetição de impetração é razão para o indeferimento liminar do habeas corpus, não havendo ilegalidade a ser sanada. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão da apelação criminal:



    “Quanto a continuidade delitiva, tenho que não se encontram presentes, in casu, os requisitos do art. 71 do Código Penal. 



    Isso porque restou devidamente comprovada pela prova oral colhida nos autos que o acusado, mediante apenas uma ação, atingiu os patrimônios das vítimas O.J. de A., A.K.O. de A., A.H. de O.A. e M.M.O. de A.. 



    Ora, a aplicação do instituto da continuidade delitiva só tem lugar quando o agente mediante mais de uma ação ou omissão pratica vários delitos, nos quais os subsequentes são considerados como continuação do primeiro, o que não é o caso dos autos. 



    Entretanto, é de rigor o reconhecimento do concurso formal próprio entre os 04 (quatro) crimes de roubo majorado, tendo em vista que o acusado atingiu patrimônios distintos com apenas uma ação.”



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Anoto, de início, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente